Tribunal: TJDFT
Processo: 0703309-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra Decisão do Juízo de Direito da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, indeferiu o pedido de antecipação de tutela deixando de excluir o nome da Autora, ora Agravante, dos cadastros restritivos de crédito. (id. 53131162, pág. 1 e 2, dos autos principais) A agravante sustenta que existe cobrança de juros nas cédulas de crédito bancário corrigidos pelo CDI, o que seria vedado pela súmula 176 do STJ, cujo teor impede a correção da dívida do Agravante com o Agravado pelo CDI (quanto à cédula no 110.061759-8/12). Afirma que a negativação do nome importa em dificuldades e prejuízos irreparáveis. Diz que na cobrança de débitos do consumidor não pode haver constrangimentos, nos termos do art. 42 do CDC. Pleiteia liminarmente a concessão da tutela antecipada para a exclusão de seu nome do cadastro de restrição de crédito. No mérito requer seja o recurso conhecido e provido, confirmando-se a liminar. Comprovante de preparo no id. 14180656. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Esclarece-se que o deferimento da pretensão recursal, em antecipação dos efeitos da tutela, pressupõe a existência de prova inequívoca da verossimilhança das alegações e do fundado receio de dano que não comporte reparação. Desse modo, por prova inequívoca, entende-se como a prova suficiente a indicar que o postulante seria o titular do direito material requerido e por verossimilhança a relação de plausibilidade com o direito invocado. Já o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação caracteriza-se no perigo da demora. Se alguns desses requisitos não estiverem presentes, inviável o deferimento da aludida medida. No caso dos autos, ao menos nessa fase de cognição sumária, não se vislumbra a verossimilhança das alegações, no que tange ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, porquanto a questão a respeito da ilegalidade das cláusulas do contrato bancário demandam análise probatória, o que impede a concessão da antecipação da tutela. Ademais, a alegação de cobrança abusiva de determinados encargos, por si só, não afasta a obrigação do devedor de pagar as prestações que lhe eram devidas, sendo certo que a propositura de ação revisional não obsta o direito de o credor inscrever o nome do devedor inadimplente em cadastros restritivos. Assim, em razão da necessidade de incursão no mérito da demanda, não se mostra possível a exclusão do nome da Agravante do cadastro de restrição creditícia neste momento processual, mostrando-se correta a decisão impugnada. Assim, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. I. Brasília, 20 de fevereiro de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator Eventual